Tribunal: TJSP
Processo: 0000189-55.2005.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Ação extinta em primeiro grau em virtude do reconhecimento ex officio de ilegitimidade passiva - Cabimento – Ação proposta contra executado já falecido – Inocorrência de quaisquer das hipóteses de possibilidade de redirecionamento da ação – Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Ausência de atualização

Ementa:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Ação extinta em primeiro grau em virtude do reconhecimento ex officio de ilegitimidade passiva - Cabimento – Ação proposta contra executado já falecido – Inocorrência de quaisquer das hipóteses de possibilidade de redirecionamento da ação – Vedada a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Ausência de atualização cadastral imobiliária que não tem o condão de validar a equivocada constituição de um crédito tributário - "É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa" (Princípio do Contraditório Útil - Enunciado 03 da ENFAM) - Sentença mantida - Recurso desprovido.